Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-18.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LEI 9656/98. DESCREDENCIAMENTO REPENTINO DE CLÍNICA SEM O PRÉVIO AVISO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS.DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MINORAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 17 da Lei 9.646/98, as operadoras podem alterar a rede de profissionais credenciados, desde que não acarrete prejuízo ao segurado e que exista comunicação prévia com 30 dias de antecedência, bem como substituição por outro prestador equivalente.

2. No caso em tela, não foram cumpridas as exigências legais de notificação prévia ao consumidor, de modo a resultar na mudança abrupta da clínica de atendimento ao menor diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista, sem o devido tempo para adaptação.

3. O valor fixado pelo juízo a quo, de R$ 9.000,00, não se mostra excessivo ou insuficiente, guardando correspondência com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual deve ser mantido.

4. A distribuição da sucumbência é fundamentada na quantidade de pedidos formulados, e não no valor de cada pleito.

5. Recurso conhecido e não provido.